Tribunal: TJMT
Processo: 1006252-15.2017.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006252-15.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAELLA GOBBI - CPF: 037.318.211-25 (RECORRENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ANSELMO SIQUEIRA CARDINAL - CPF: 621.135.501-72 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), CAROLINE MAIA NANTES FERRARI - CPF: 036.966.161-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA A ELES NEGOU PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS POR OBJETOS NA PISTA – DANO MORAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE VÍTIMAS GRAVES – FATOS CORRIQUEIROS DA VIDA COMUM – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A concessionária de rodovia pedagiada tem o dever de manter a pista de rolamento limpa e segura ao seus uso, sendo ainda responsável por acidentes causados por objetos na pista de rolamento, porém, sendo ausente a ocorrência de danos morais, pois o acidente sem vítimas e sem maiores gravidades em si só, não são aptos a gerarem violações à honra na modalidade
in re ipsa
.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Órgão:
1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

N. Recu
r
so:
1006252-15.2017.8.11.0037

Recorrente
/Recorrida:
RAFAELLA GOBBI

Recorrid
a
/Recorrente:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Cuiabá (MT),
27
de

julho

de 2020
.

RELATÓRIO

Visa
m

a
s
recorrente
s
reformar a decisão monocrática
prolatada
nos autos (
id
.

49615451
),
que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo
e

julgo
u
parcialmente procedente a pretensão
inicial,
condena
ndo
a
reclamada
ao pagamento

do valor de
R$ 1.220,00 (um mil
e
duzentos e vinte reais)

a título de
danos materiais
,
corr
igido
monet
ariamente pelo
INPC, a partir do evento danoso, e
acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida
. Ainda,
indeferiu
o pedido de
indenização
por
danos morais
.

Dessa sentença
recorreram
a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
inde
nização por
danos morais, enquanto que a demandada, em suas razões
recursais, alega:

1
) A
ausência de

qualquer prova acerca da existência de objetos na pista
-

P
resunção incabível
;

2
)
A
improcedência do pedido de indenização por danos
m
ateriais
;

3
)
A
irregularidade do marco inicial estabelecido para

correção monetária
.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora
.

A r
eclamada apresentou contrarrazões no id. 49615463
, alegando,
em preliminar, a deserção recursal, bem como a ofensa ao princípio da
dialeticidade
. No mérito,
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela
manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de deserção re
cursal, posto ser a
autor
a beneficiária
da justiça gratuita, conforme decisão prolatada n
o id. 49615464
, não havendo
elementos que evidenciem a ausência dos
requisitos
para a
sua
concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
arguida pela parte recorrida,
visto
que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, a autora
, n
o dia
02/07/
2017
,
por volta das 17h00min,
trafegava pela
Rodovia
163
,
KM 529
,
juntamente com seu namorado
Rafael Miguel
Hengdes
, condutor do veículo
FORD K
,
placas OBO-3990
,
quando

chocaram contra um objeto móvel
ressolagem
(pneu de caminhão)
,
que se encontrava inadequadamente na pista

de rolagem da rodovia administrada pela
reclamada
.

Informa que, no dia
07/07/2017
, entrou em contato com a
demandad
a,
solicitando o ressarcimento do prejuízo material,
no entanto,
teve
o
seu pedido
negado
, conforme documentos anexados no id. 5863402.

O Magistrado
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgo
u
parcialmente procedente a pretensão
inicial,
condena
ndo
a
reclamada
ao pagamento

do valor de
R$ 1.220,00 (um mil
e
duzentos e vinte reais)

a título de
danos materiais
, corr
igido
monet
ariamente pelo
INPC, a partir do evento danoso, e
acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida
. Ainda,
indeferiu
o pedido de
indenização
por
danos morais
.

Pois bem.
A
responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Desse modo,
despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da concessionária reclamada
para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração
do
nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§
3º, inc.
I e II, do art. 14, do CDC).

Ainda, o art. 22 do CDC, que dispõe que:
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviç
o
s adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, restando devidamente comprovado nos autos o prejuízo material suportado pela autora, conforme orçamento
de menor valor anexado
à inicial (id.
5863405
),
acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição à reclamante do
montante de

R$ 1.220,00 (um mil e duzentos e vinte reais
)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS C/C DANOS MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO
– DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em que pese
as
alegações da Recorrente, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, §3º do CTB.

Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação
.

Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015.

Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado nº 8010702-04.2016.8.11.0040, Relator Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) (grifei
)

No que tange ao termo inicial de incidência da correção monetária, referente à indenização a título de

danos materiais
, entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque está em conformidade com a Súmula 43/STJ:
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Com relação aos danos morais, entendo que res
taram caracterizados, eis que a reclamante foi
submet
ida
a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela rec
lamada
,

tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.
A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.
Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.
Indenização por danos
morais fixada
em R$ 5.000,00 atende às particularidades do
caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson
Dorigatti
, Julgado em 07/08/2015) (grifei
)

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos
morais, que se mostra adequado ao caso con
creto
, servindo para compensar a
rec
lamante
pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito
.

Pelas razões expostas, conheço do
s
recurso
s
, posto que tempestivo
s
, e
dou

parcial
provimento

ao recurso da
reclamante

para
condenar a rec
lamada
ao pagamento
da quantia
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de
danos morais
,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês
,
a partir da citação
,
e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão,

mantida no mais a
r.
sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao re
curso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9
.099/95.

É como voto

V O T O V E N C E D O R

RECURSOS INOMINADOS: 1006252-15.2017.8.11.0037

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTES: RAFAELLA GOBBI e CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/07/2020

VOTO DIVERGENTE 1º VOGAL – VENCEDOR

Peço vênia ao nobre relator para discordar do seu voto.

Entendo que, em relação ao recurso da ROTA DO OESTE S/A a mesma padece de sucesso, visto que, a rodovia pedagiada impõe a responsabilidade da manutenção da pista, de onde, qualquer acidente causado por objetos na pista é parta da sua responsabilidade, pelo dever de manter a pista de rolamento limpa e sempre segura aos seus usuários, sendo o risco da própria atividade da qual desenvolve, portanto, cabível conta esta a devida indenização pelos danos materiais, de onde, o recurso da empresa deve ser conhecido e improvido.

Por outro lado, o recurso da consumidora também padece de razoabilidade, sendo o acidente um fato normal à vida comum de qualquer pessoa, de onde, o mero acidente sem outras implicações mais sérias em si, sem vítimas, sem pessoas necessitando de atendimentos excepcionais, não tem o condão de transformar o acidente com reflexos puramente materiais em violação à moral de alguma pessoa, de onde, diante de tais considerações, o recurso da parte consumidora / autora também deve ser improvido.

ISTO POSTO
, com tais considerações, voto na divergência para, conhecer ambos os recursos e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
mantendo-se inalterados os termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidos das considerações breves deste voto divergente.

Diante da sucumbência recíproca entre os recorrentes, não sendo providos ambos os recursos, observa-se que assim delimita o artigo 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. (destaquei)

O artigo é claro ao dizer que, o
recorrente vencido pagará as custas processuais, e no caso ambos foram vencidos, portanto ambos ficam condenados ao pagamento das custas processuais
, inexistindo a previsão na Lei Especial dos Juizados Especiais da compensação das custas processuais entre as partes nestes casos, até porque as custas devidas são ao Poder Judiciário e não das partes, registrando que, a Lei dos Juizados Especiais,
obrigatoriamente impõe o pagamento das custas para o aviamento do recurso pretendido, a serem pagas pelo próprio recorrente e não pela parte adversária
.

Em caso de provimento do recurso,
sem a condenação nas custas esta é devolvida ao recorrente
, diante da não imposição da condenação nas mesmas, pois teria atendido ao disposto no artigo anterior, não sendo vencido.

Como se vê ocorreu a revogação do antigo artigo 21 do CPC, transcrito abaixo:

Art. 21.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

E, em sua substituição fora editado o artigo 86 e § único no CPC/2015, nos seguintes moldes:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Porém, tal artigo é pensado na Justiça Comum, de onde existe a condenação nas custas desde o primeiro grau de jurisdição, com o adiantamento das mesmas, já para o ajuizamento da ação.

No caso dos Juizados Especiais, inexiste tal previsão, pois na regra do artigo 55 da Lei 9099/95, apenas se exige o pagamento das custas àquele que desejar recorrer, isto como condição de admissibilidade do recurso, salvo nos casos da gratuidade de justiça, nos moldes da dicção do artigo 54 e § único da mesma lei, senão vejamos:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Finalizando-se tal raciocínio
, como houve a sucumbência de ambos os recorrentes, ambos devem ser condenados aos pagamentos das respectivas custas processuais, sem compensação alguma, arcando cada um com as suas responsabilidades recursais.

No que tange aos honorários advocatícios, semelhante raciocínio se desenvolve, pois na Lei dos Juizados Especiais também nada menciona acerca de compensação, sendo que, no CPC/1973, tal era prevista no artigo 21 do mesmo (acima transcrito), que fora revogado, concluindo-se ainda que, com a revogação do mesmo, também, por via reflexa ocorreu a perda de eficácia e aplicabilidade da Súmula306 do STJ, que assim dispõe:

Súmula nº 306 do STJ:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Digo isto, pois, com o CPC/2015 fora editado o artigo 85, § 14, que assim dita:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Ou seja,
de forma clara, textual e sem dúvidas veda
qualquer tipo de compensação dos honorários advocatícios, sendo direito alimentar do advogado, nos moldes do artigo 23 do Estatuto da OAB, afastando-se qualquer discussão acerca da existência do tema ou não na Lei dos Juizados (que não o tem), aclarada pela dicção do novo CPC/2015.

Com a sucumbência recíproca, cada parte vencida, terá que arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, na proporção de sua perda, a ser aquilatada pelo magistrado caso a caso, por ser verba pessoal do advogado, não sujeita a compensação, como alhures se realizava.

No caso dos autos, inexiste se falar em decaimento de parte mínima para ambas as partes, pois ambas decaíram de forma idêntica em seus pleitos recursais, uma pretendendo a exclusão total da condenação e a outra pretendendo a majoração dos valores fixados.

Anote-se também que não se trata de prejuízos ao reclamante, reclamado ou seus advogados, no que tange aos honorários advocatícios, sendo esta a vontade de toda a classe dos advogados e acolhida no novo CPC/2015, registrando que antes era tudo compensado e ninguém ganhava nada com a situação, e agora, algum percentual será reservado para os advogados, ocorrendo o ganho a todos, onde antes nada se percebia.

Diante disso, ocorrendo a sucumbência recíproca de ambas as partes, sendo ambas vencidas / sucumbentes:

a)
Condeno o reclamante / recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015, porém, neste caso, sendo o beneficiário da gratuidade de justiça, o artigo 98, §§ 2 e 3º do CPC/2015, permitem a suspensão de ambas as verbas, devendo ambas ficarem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, salvo se a situação financeira do mesmo se alterar,
cabendo ao magistrado de primeiro grau a verificação da permanência da gratuidade de justiça ou não, pois com eventual pagamento, poderá deixar de ser considerado como beneficiário da gratuidade de justiça, podendo o mesmo se assim o detectar, a retenção das custas processuais, dos valores depositados da condenação mantida pela parte ex adversa
. No que tange aos honorários do advogado da parte ex adversa, caberá ao causídico interessado requerer na sua forma, modo e tempo, eventual bloqueio da verba indenizatória depositada, em caso de decaimento da condição de beneficiária de gratuidade de justiça
;

b)
Condeno a reclamada / recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015;

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

V O T O S V O G A I S

RECURSOS INOMINADOS: 1006252-15.2017.8.11.0037

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTES: RAFAELLA GOBBI e CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

RECORRIDOS: OS MESMOS

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/07/2020

VOTO DIVERGENTE 1º VOGAL – VENCEDOR

Peço vênia ao nobre relator para discordar do seu voto.

Entendo que, em relação ao recurso da ROTA DO OESTE S/A a mesma padece de sucesso, visto que, a rodovia pedagiada impõe a responsabilidade da manutenção da pista, de onde, qualquer acidente causado por objetos na pista é parta da sua responsabilidade, pelo dever de manter a pista de rolamento limpa e sempre segura aos seus usuários, sendo o risco da própria atividade da qual desenvolve, portanto, cabível conta esta a devida indenização pelos danos materiais, de onde, o recurso da empresa deve ser conhecido e improvido.

Por outro lado, o recurso da consumidora também padece de razoabilidade, sendo o acidente um fato normal à vida comum de qualquer pessoa, de onde, o mero acidente sem outras implicações mais sérias em si, sem vítimas, sem pessoas necessitando de atendimentos excepcionais, não tem o condão de transformar o acidente com reflexos puramente materiais em violação à moral de alguma pessoa, de onde, diante de tais considerações, o recurso da parte consumidora / autora também deve ser improvido.

ISTO POSTO
, com tais considerações, voto na divergência para, conhecer ambos os recursos e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
mantendo-se inalterados os termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidos das considerações breves deste voto divergente.

Diante da sucumbência recíproca entre os recorrentes, não sendo providos ambos os recursos, observa-se que assim delimita o artigo 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. (destaquei)

O artigo é claro ao dizer que, o
recorrente vencido pagará as custas processuais, e no caso ambos foram vencidos, portanto ambos ficam condenados ao pagamento das custas processuais
, inexistindo a previsão na Lei Especial dos Juizados Especiais da compensação das custas processuais entre as partes nestes casos, até porque as custas devidas são ao Poder Judiciário e não das partes, registrando que, a Lei dos Juizados Especiais,
obrigatoriamente impõe o pagamento das custas para o aviamento do recurso pretendido, a serem pagas pelo próprio recorrente e não pela parte adversária
.

Em caso de provimento do recurso,
sem a condenação nas custas esta é devolvida ao recorrente
, diante da não imposição da condenação nas mesmas, pois teria atendido ao disposto no artigo anterior, não sendo vencido.

Como se vê ocorreu a revogação do antigo artigo 21 do CPC, transcrito abaixo:

Art. 21.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

E, em sua substituição fora editado o artigo 86 e § único no CPC/2015, nos seguintes moldes:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Porém, tal artigo é pensado na Justiça Comum, de onde existe a condenação nas custas desde o primeiro grau de jurisdição, com o adiantamento das mesmas, já para o ajuizamento da ação.

No caso dos Juizados Especiais, inexiste tal previsão, pois na regra do artigo 55 da Lei 9099/95, apenas se exige o pagamento das custas àquele que desejar recorrer, isto como condição de admissibilidade do recurso, salvo nos casos da gratuidade de justiça, nos moldes da dicção do artigo 54 e § único da mesma lei, senão vejamos:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Finalizando-se tal raciocínio
, como houve a sucumbência de ambos os recorrentes, ambos devem ser condenados aos pagamentos das respectivas custas processuais, sem compensação alguma, arcando cada um com as suas responsabilidades recursais.

No que tange aos honorários advocatícios, semelhante raciocínio se desenvolve, pois na Lei dos Juizados Especiais também nada menciona acerca de compensação, sendo que, no CPC/1973, tal era prevista no artigo 21 do mesmo (acima transcrito), que fora revogado, concluindo-se ainda que, com a revogação do mesmo, também, por via reflexa ocorreu a perda de eficácia e aplicabilidade da Súmula306 do STJ, que assim dispõe:

Súmula nº 306 do STJ:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”.

Digo isto, pois, com o CPC/2015 fora editado o artigo 85, § 14, que assim dita:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Ou seja,
de forma clara, textual e sem dúvidas veda
qualquer tipo de compensação dos honorários advocatícios, sendo direito alimentar do advogado, nos moldes do artigo 23 do Estatuto da OAB, afastando-se qualquer discussão acerca da existência do tema ou não na Lei dos Juizados (que não o tem), aclarada pela dicção do novo CPC/2015.

Com a sucumbência recíproca, cada parte vencida, terá que arcar com os honorários advocatícios da parte vencedora, na proporção de sua perda, a ser aquilatada pelo magistrado caso a caso, por ser verba pessoal do advogado, não sujeita a compensação, como alhures se realizava.

No caso dos autos, inexiste se falar em decaimento de parte mínima para ambas as partes, pois ambas decaíram de forma idêntica em seus pleitos recursais, uma pretendendo a exclusão total da condenação e a outra pretendendo a majoração dos valores fixados.

Anote-se também que não se trata de prejuízos ao reclamante, reclamado ou seus advogados, no que tange aos honorários advocatícios, sendo esta a vontade de toda a classe dos advogados e acolhida no novo CPC/2015, registrando que antes era tudo compensado e ninguém ganhava nada com a situação, e agora, algum percentual será reservado para os advogados, ocorrendo o ganho a todos, onde antes nada se percebia.

Diante disso, ocorrendo a sucumbência recíproca de ambas as partes, sendo ambas vencidas / sucumbentes:

a)
Condeno o reclamante / recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015, porém, neste caso, sendo o beneficiário da gratuidade de justiça, o artigo 98, §§ 2 e 3º do CPC/2015, permitem a suspensão de ambas as verbas, devendo ambas ficarem suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos, salvo se a situação financeira do mesmo se alterar,
cabendo ao magistrado de primeiro grau a verificação da permanência da gratuidade de justiça ou não, pois com eventual pagamento, poderá deixar de ser considerado como beneficiário da gratuidade de justiça, podendo o mesmo se assim o detectar, a retenção das custas processuais, dos valores depositados da condenação mantida pela parte ex adversa
. No que tange aos honorários do advogado da parte ex adversa, caberá ao causídico interessado requerer na sua forma, modo e tempo, eventual bloqueio da verba indenizatória depositada, em caso de decaimento da condição de beneficiária de gratuidade de justiça
;

b)
Condeno a reclamada / recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios ao advogado da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, moldes dos artigos 54, § único c/c 55 da Lei 9099/95 c/c 86 e 85, §14 do CPC/2015;

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020